Tribunal: TJBA
Processo: 0095871-06.2004.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0095871-06.2004.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Roberto de Santana Guedes

Advogado(s): GUSTAVO VIEIRA SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
INDÍCIOS DE
CIÚMES DECORRENTES DE RELACIONAMENTO AMOROSO. QUALIFICADORA
QUE
NÃO
SE MOSTRA
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2º, II, do Código Penal). Segundo a denúncia, o acusado dirigiu-se ao bar onde a vítima trabalhava e efetuou dez disparos de arma de fogo, causando sua morte, após desentendimento anterior motivado por ciúmes decorrentes de relacionamento amoroso envolvendo a companheira do recorrente. A defesa pleiteia a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; e (ii) estabelecer se deve ser afastada, na fase de pronúncia, a qualificadora do motivo fútil imputada ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem demandar certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de exame cadavérico, que atesta que a vítima faleceu em decorrência de hemorragia intracraniana e hemoperitônio causados por projéteis de arma de fogo.

5. Os depoimentos colhidos em juízo evidenciam conflito prévio entre o acusado e a vítima motivado por ciúmes relacionados à companheira do recorrente, circunstância que constitui indício suficiente de autoria nesta fase processual.

6. Diante da presença de suporte probatório mínimo, eventual versão defensiva configura apenas narrativa alternativa dos fatos, cuja apreciação aprofundada compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

8. Havendo indícios de que o crime teria sido motivado por ciúmes decorrentes de relacionamento amoroso anterior entre a vítima e a companheira do acusado, revela-se plausível a incidência da qualificadora do motivo fútil, devendo sua apreciação definitiva ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Re
curso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação a ser submetida ao Tribunal do Júri.

2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente, devendo as circunstâncias plausíveis ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

3. Indícios de que o homicídio foi motivado por ciúmes decorrentes de relacionamento amoroso anterior autorizam a manutenção da qualificadora do motivo fútil para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, II; CPP, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 893.141/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STJ, HC n. 856.830/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.924.815/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021; TJBA, RESE n. 0501711-88.2016.8.05.0201, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 02.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º 0095871-06.2004.8.05.0001
, em que figura, como Recorrente,
ROBERTO DE SANTANA GUEDES
, e, como Recorrido,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso,
permanecendo
inalterada

a
decisão de pronúncia vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08